Tribunal: TJDFT
Processo: 0727818-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727818-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA AGRAVADO: BENEDITO MEDEIROS LIMA REPRESENTANTE LEGAL: LUCIA DE FATIMA GOMES DE LIMA MEDEIROS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Assistência Domiciliar - Home Care - Conclusão do Médico Assistente - Inexistência de Elementos Aptos a Afastá-la - Indeferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A parte Agravante pleiteia a reforma da Decisão a qual deferiu a tutela de urgência requerida pela parte agravada, nos seguintes termos: “ANTE O EXPOSTO, satisfeitos os pressupostos legais, defiro a antecipação de tutela de urgência para determinar à requerida que autorize o atendimento domiciliar de "home care", nos termos indicados no relatório médico de ID 131286413, em 72 horas, sob pena de pagamento de multa diária que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).” Em suas razões de recurso, defende a ausência de obrigação de cobertura Não desconheço o entendimento exarado no Recurso Especial no. 1.733.013/PR, em que se sinalizou uma possível mudança de entendimento do Superior Tribunal de Justiça a fim de acolher a taxatividade do Rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Há de se considerar, por outro lado, a recente aprovação, pelo Senado, do (PL 2.033/2022). O projeto, já enviado para sanção, tende a afastar a taxatividade do Rol de tratamentos da Agência Nacional de Saúde. Aponto, portanto, que a obrigatoriedade, a despeito do julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, ainda está pendente de discussões. De outro lado, o perigo de dano grave, em caso de deferimento desta antecipação de tutela, é latente e severo. Explico. Os laudos médicos juntados à origem atestam a necessidade de prestação de serviço de home care, com risco de danos irreversíveis à saúde do Agravado. Assim, o Dever de Cautela e a extensão do risco recomendam, ao menos em um juízo de cognição sumária, a manutenção do posicionamento adotado na origem. Conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), “quanto maior o ‘periculum’ demonstrado, menos ‘fumus’ se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional”. Se, posteriormente, a liminar concedida na origem vier a ser reformada, a obrigação prestada poderá ser convertida em perdas e danos. De outro lado, os prejuízos causados à saúde do agravado, em razão da suspensão do home care poderiam ser irreparáveis. Desse contexto, depreende-se a urgência da medida. Nesse sentido, ao contrário do afirmado pelo Recorrente o perigo de dano existente milita em favor do agravado, sob pena de agravamento do seu estado de saúde. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. À parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. À Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator